Tribunal: TJBA
Processo: 8004700-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004700-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: GAFI REPRESENTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME Advogado(s):YURI SANTANA FERREIRA, PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA, JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA, MARIO MIGUEL NETTO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TAXA DE JUROS APLICADA CONFORME SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI 14.905/2024. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. II - Não há violação da coisa julgada na fixação da taxa de juros, pois o percentual de 50,60% ao ano foi corretamente aplicado na revisão do contrato. III - Os juros moratórios foram fixados corretamente em 1% ao mês, em observância à legislação vigente. IV - Correta a imposição de sucumbência recíproca, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. V - Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004700-91.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada GAFI REPRESENTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .